Tribunal: STF
Processo: Rcl 44626
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, contra decisão do Juízo da 39ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, proferida nos autos do Processo 0858261-89.2014.8.06.0001. 
    Na petição inicial, a reclamante, sociedade de economia mista, sustenta que o Juízo reclamado violou ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 556, ao indeferir a submissão do cumprimento ao regime de precatórios.
    Nesses termos, aduz que “[a] empresa estatal que presta serviço público em regime de exclusividade, como é o caso da CAGECE que atua em regime exclusivo em 152 municípios do Estado do Ceará, não atua em regime concorrencial, pelo que o benefício do pagamento de obrigações reconhecidas por decisões judiciais sob a sistemática de precatórios não gera desequilíbrio no mercado, mas sim protege a continuidade do serviço prestado à coletividade”. (eDOC 1, p. 6) 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada, “impedindo a realização de qualquer ato de constrição de bens e liberação de valores da reclamante, requerendo ainda a aplicação do regime de precatório à Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE” (eDOC 1, p. 13) e, ao fim, a procedência da reclamatória.
    Deferi parcialmente a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão questionada. (eDOC 17) 
    O Consórcio Beta Trana S/A interpôs agravo interno sustentando em síntese o manifesto propósito protelatório da reclamação e que o reclamante não se enquadraria nas premissas estabelecidas na ADPF 556. (eDOC 22)
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal, e regulada pelos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta o entendimento recentemente firmado nos autos da ADPF 556.
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 556 refere-se à aplicabilidade de prerrogativas de pessoas jurídicas de direito público, tais como a concessão de prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais, a dispensa de depósito recursal e o regime de constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e de precatórios, para sociedades de economia mista. Eis a ementa desse julgado: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (Grifei)
    No caso dos autos, o Juízo reclamado entendeu que, diante da previsão de distribuição de lucros aos seus acionista disposta no Estatuto da CAGECE, ela não faria jus a aplicação do art. 100 da CF. Vejamos:
    “Indefiro o pedido de submissão do cumprimento de sentença ao regime de precatórios, conforme requerido às págs. 1445/1451, pois, consoante já decidido pelo TJCE, o Estatuto da CAGECE prevê a distribuição de lucros aos seus acionistas, restando configurada, portanto, a finalidade lucrativa, o que afasta a aplicação do art. 100 da CF/88. 
    Neste sentido: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 DA CF. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MONOPÓLIO. EMPRESA SUBMETIDA À LIVRE CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O regime de precatórios somente se aplica às sociedades de economia mista prestadoras de serviço se estiverem satisfeitos cumulativamente os seguintes pressupostos: (i) capital social majoritariamente público; (ii) serviço prestado em regime de exclusividade (ou seja, quando houver verdadeiro monopólio no âmbito de toda a abrangência geográfica da sociedade de economia mista); e (iii) inexistência de fins lucrativos. Nesse sentido, vejam-se julgados do c. STF (RE 599628; RE 627242 AgR; RE 1103017 AgR; RE 1119236 AgR; RE 592004 AgR), do c. STJ (REsp 1653062/CE, envolvendo a ora agravante) e deste e. TJCE (Agravo de Instrumento nº 0009810-74.2011.8.06.0000, também figurando a ora recorrente). 2. A contrario sensu, faltando algum daqueles requisitos supramencionados, não é o caso de submissão da sociedade de economia mista ao regime de precatórios. 3. In casu, é incontroverso que a maioria do capital social da agravante pertence ao Estado do Ceará. 4. O dissenso existe em relação à questão da distribuição de lucros e do monopólio. Consoante a decisão recorrida, o art. 43, II, do Estatuto da CAGECE prevê a distribuição de dividendos entre seus acionistas, o que nada mais é do que parcela dos lucros sociais (art. 202 da Lei nº 6.404/1976). A recorrente, com o fito de impugnar essa assertiva, aduz que o art. 30 do seu Estatuto preceitua que os dividendos são revertidos para a própria companhia como aumento de capital, não havendo distribuição aos acionistas. No entanto, sequer exibiu prova do alegado. 5. Respeitante ao monopólio, a própria CAGECE admite que presta serviços a 151 Municípios do Estado do Ceará, o qual, porém, possui 184 Municípios, o que não permite reconhecer em juízo preliminar a existência de monopólio estadual. 6. Em remate, não resta evidenciado nos autos que advenha dos cofres públicos o numerário constrito para pagamento da dívida objeto de cumprimento de sentença (convertido em penhora), tampouco que prejudique a prestação de serviços de que se cuida (fornecimento de água e coleta de esgoto). Ao contrário, consoante apontado pela recorrida, a agravante, em sua contabilidade, exibe lucro líquido no 1º trimestre de 2018 de aproximadamente R$64.156.000,00 (sessenta e quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil reais). 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJCE. AI 0628249-40.2018.8.06.0000. Relator (a): HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO; Data do julgamento: 28/11/2018; Data de registro: 29/11/2018) 
    Intime-se a exequente, por seus advogados, para se manifestar sobre a impugnação de págs. 1458/1474, no prazo de 15 (quinze) dias”. (eDOC 13)
    Nesses termos, tendo em vista que a reclamante trata de sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, faz jus ao regime de precatório previsto no art. 100 da CF.
    Desse modo, o ato reclamado, ao deixar de submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exarada na ADPF 556, entendimento esse que, proferido pelo Plenário do STF, possui efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, §3º, da Lei 9.882/1999).
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes precedentes monocráticos: Rcl 40.928-MC, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 40.727-MC, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 40.316-MC, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 40.277-MC, Rel. Min. Edson Fachin e Rcl 43.373-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a ato reclamado e determinar que outro seja proferido, submetendo o débito constante no Processo 0858261-89.2014.8.06.0001, ao regime de precatórios, conforme a decisão desta Corte exarada na ADPF 556.
    Por fim, julgo prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente